Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-08.2020.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000518-08.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVA NUNES LEITE - CPF: 014.080.015-86 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DE FORMA DOBRADA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO REQUERIDO/APELANTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO SE DÊ NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PROVIDO
.

1- A Corte Especial do STJ, no Julgamento dos Embargos de Divergência n.o 1.413.542/RS, cujo aresto foi publicado em 30/03/2021, firmou a seguinte tese: “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”
Contudo, os efeitos do julgado foram modulados para que o entendimento seja aplicado somente para cobranças realizadas após a data da publicação do daquele Acórdão, quando não decorrentes de indébitos oriundos de prestação de serviço público.

2- O caso versa sobre repetição de indébito de instrumento de confissão de dívida entre Banco privado e pessoa física, anterior à publicação do precedente da Corte Especial; logo, deve ser observada a modulação dos seus efeitos e aplicada a regra de que, em não havendo prova da má-fé do Requerido/Apelante, a restituição deve ser na forma simples. Reforma da sentença que determinou a devolução dobrada, diante da inexistência de prova da má-fé do Recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé-MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico com Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Eva Nunes Leite
, jugou procedentes os pedidos iniciais.

A Julgadora
a quo
ratificou a decisão que concedeu tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos, declarou a nulidade do Termo de Confissão de Dívida, condenou o Banco Recorrente a restituir, em dobro, o valor debitado, com correção monetária pelo INPC a partir do termo de confissão de dívida e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser calculado em liquidação de sentença, além de arcar com as verbas de sucumbência.

Opostos Embargos de Declaração pela Autora/Apelada, a Juíza supriu a omissão apontada e acresceu ao ato sentencial a condenação do Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixados em 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária, ambos a partir da sentença, e manteve a multa diária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A insurgência recursal limita-se à repetição de indébito em dobro.

O Banco Apelante alega que a devolução não pode ser dobrada, porque não há prova de que tenha agido de má-fé.

Argumenta que a restituição deve ser na forma simples, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da Autora/Apelada.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 132565670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, o Apelante insurge-se tão-somente quanto à repetição dobrada do valor descontado da aposentadoria da Recorrida, decorrente do Termo de Confissão de Dívida que foi declarado nulo pela sentença.

Razão lhe assiste.

No Julgamento dos Embargos de Divergência n.o 1.413.542/RS, cujo aresto foi publicado em
30/03/2021
, a Corte Especial do STJ firmou a seguinte tese:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
.
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em outros termos, a Corte Especial do STJ afastou a exigência de prova de má-fé do fornecedor do produto ou serviço para que seja compelido à devolução dobrada do que foi pago indevidamente pelo consumidor, pois considerou irrelevante a presença dos requisitos subjetivos – dolo ou culpa, prevalecendo o critério da boa-fé objetiva. Contudo, os
efeitos
daquele julgado foram
modulados
para que o entendimento seja aplicado somente para cobranças realizadas
após

a data da publicação do daquele Acórdão, quando não decorrentes de indébitos oriundos de prestação de serviço público
.

Logo, tendo em vista que, neste caso, trata-se de repetição de indébito de instrumento de confissão de dívida firmado entre Banco privado e pessoa física em
03/02/2020
(Id. 132561671),
anterior à publicação do precedente da Corte Especial
, deve ser observada a modulação dos seus efeitos e aplicada a regra de que, em não havendo prova da má-fé da instituição financeira Apelante, a restituição deve ser na forma simples.

Ou seja, ainda que o Banco Recorrente tenha debitado o valor das parcelas, em não havendo prova da má-fé da instituição bancária, a sentença deve ser reformada, com a devolução de forma simples.

Com efeito, não se pode olvidar que a má-fé não se presume e, na hipótese, não há qualquer indício de que os funcionários do Banco Apelante tenham agido de má-fé.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso
, reformo parcialmente a sentença para que a restituição do valor debitado se dê na forma simples.

Mantenho os demais termos do
decisum
singular, inclusive a condenação do Banco Apelante às verbas de sucumbência, haja vista que a Apelada decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, CPC).

Com efeito, na petição inicial a Recorrida pugnou pela declaração de nulidade do Termo de Confissão de Divida, a condenação do Banco à restituição dobrada do valor descontado do seu benefício previdenciário e pagamento de indenização por dano moral; desses, com o provimento do Apelo, afastou-se apenas a repetição em dobro. Assim, o Banco Recorrente deve responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Não há falar em majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022